Tribunal: TJES
Processo: 5009162-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009162-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MIRIAN PATROCINIO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INCAPACIDADE ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Criminal interposto por Mirian Patrocínio da Silva contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu o pedido de indulto com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, ao argumento de que não houve reparação do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de indulto com base no artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, diante da não reparação do dano, mas da presumida incapacidade econômica da sentenciada, assistida pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 12.338/2024 concede indulto a condenados por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, desde que tenham reparado o dano, salvo nas hipóteses do §2º do art. 12, que prevê a presunção de incapacidade econômica em determinadas condições.

A agravante foi condenada à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto (art. 155 do CP), não sendo apontada violência ou grave ameaça à pessoa.

Constatada sua assistência pela Defensoria Pública e documentada sua condição financeira, presume-se sua incapacidade econômica para reparação do dano, nos termos do art. 12, §2º, I e III, do Decreto nº 12.338/2024.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, compete exclusivamente ao Presidente da República, por ato discricionário, definir os critérios e limites para a concessão do indulto, cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos fixados no decreto, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (AgRg no REsp 2.104.788/PR).

Sendo a concessão do indulto constitucional e todos os requisitos do decreto devidamente preenchidos, deve ser reformada a decisão de primeiro grau para extinguir a punibilidade da agravante com base no benefício presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento
:

A incapacidade econômica do sentenciado, presumida nos termos do art. 12, §2º, do Decreto nº 12.338/2024, torna inexigível a reparação do dano como condição para a concessão de indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do mesmo diploma.

O Judiciário deve se limitar à verificação dos requisitos previstos no decreto presidencial de indulto, sendo vedada a criação de exigências não contempladas na norma, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à competência privativa do Presidente da República.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIV, e 84, XII; CP, art. 155; Decreto nº 12.338/2024, arts. 9º, XV, e 12, §2º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.104.788/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/6/2024, DJe 20/6/2024; STJ, HC 456.119/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 4/10/2018, DJe 15/10/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009162-61.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MIRIAN PATROCINIO SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009162-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MIRIAN PATROCINIO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
MIRIAN PATROCINIO SILVA
, por irresignado com a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido para concessão de indulto, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que a apenada preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse, uma vez que foi condenada por crime contra o patrimônio sem emprego de violência ou grave ameaça, alegando ainda, a ausência de condições para reparar o dano, cuja presunção de incapacidade econômica estaria demonstrada por sua assistência pela Defensoria Pública.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que a recorrente foi condenada nos autos da ação penal n.º 0005442- 80.2017.8.08.0024, a pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, sendo sanção corporal substituída por duas restritivas de direito – prestação de serviços comunitários por igual período e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos.

O Decreto Presidencial nº 12.338/24, assim dispõe em seus artigos 9º e 12:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: (...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto.

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:
I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou
II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la.

§ 1º O indulto previsto neste artigo alcança as penas de multa aplicadas isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, ainda que a multa não tenha sido quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre.

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do
caput
, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;
II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou

VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

Com relação à indenização do dano, nota-se que Mirian é assistida pela Defensoria Pública nestes autos, demonstrando uma indicação mais que positiva de que, o saneamento de suas obrigações foi interrompido em razão de sua situação financeira precária, devidamente comprovada nos autos, levando-nos a crer que certamente não lhe assiste boa fortuna a ponto de reparar os danos eventualmente causados com a prática de sua infração.

Inversamente, não há nos autos, prova ou indício de que a recorrente deixou de reparar os referidos danos mesmo diante da possibilidade de fazê-lo, ao contrário, percebe-se que houve o início do cumprimento da pena por parte da reeducanda, e que sua interrupção ocorreu por hipossuficiência, justificando, inclusive, o indulto da pena de multa, presumindo-se assim sua incapacidade econômica, tornando desnecessária a reparação do dano para a concessão do indulto com base no artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/24.

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGENTE CONDENADO À PENA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I DO ARTIGO 8º DO REFERIDO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC n. 456.119/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018). 2. "Não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal". (AgRg no HC n. 389.601/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018). 3. O recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direito, hipótese expressamente vedada pelo inciso I do art. 8º da norma. 4. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelo seu descumprimento, não permite a flexibilização deste entendimento, pois acarretaria uma inversão de valores, beneficiando o agente que frustrou os fins da execução penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.104.788/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

Embora comungue do entendimento de que a concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024 possui abrangência excessiva, ele é, inegavelmente, ato discricionário, de competência privativa do Presidente da República, conforme preconizado pelo artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal.

Desta feita, cabe ao Presidente estabelecer os pressupostos e condições para que o benefício seja concedido, tendo o artigo 5º, inciso XLIV, da Carta Magna, vedado tão somente a concessão do instituto para os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como hediondos.

O fato de o disposto no Decreto Presidencial nº 12.338/24 ser abrangente não o torna contrário ao texto constitucional. O critério de perdoar pessoas condenadas por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, e que tenham reparado o dano ou sejam presumidamente hipossuficientes economicamente está inserido na discricionariedade conferida ao Presidente da República. Ainda que não se concorde com o critério adotado e que outras condições, como o cumprimento de parte da pena, não tenham sido fixadas, há de se considerar que não há, no ordenamento, disposição expressa para o estabelecimento deste ou daquele pressuposto para a concessão do benefício, ressalvada a do artigo 5º, inciso XLIV, da Constituição Federal.

Destarte, em face do reconhecimento da incapacidade econômica da sentenciada, que torna inexigível a reparação do dano, nos termos do artigo 9º, inciso XV, do Decreto de Indulto nº 12.338/2024, sobretudo em razão da ausência de demais evidências que façam presumir a possibilidade de adimplemento de tal obrigação, de rigor a concessão do indulto presidencial a agravante e, via de consequência, a extinção de sua punibilidade.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

DAR
-LHE PROVIMENTO,
a fim de conceder o indulto presidencial a agravante Mirian Patrocinio Silva, nos termos do artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/24.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)